Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal). A defesa impugna especificamente a dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima cominada, aplicada na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada e se respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta, uma vez que não há prova efetiva do impacto psicológico alegado na sentença.
4. O art. 59 do Código Penal não exige padrão matemático rígido para a exasperação da pena-base. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é reconhecida como proporcional e razoável na dosimetria, a fim de evitar distorções, conforme jurisprudência dominante do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 217-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.943.092/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.623.787/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 16.03.2021; TJDFT, Ap. Crim. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.